Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. TUTELA LIMINAR DE URGÊNCIA. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento.

2. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, o pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar, devendo ser concedido apenas quando demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. O simples inadimplemento do título extrajudicial, circunstância inerente a toda e qualquer execução, não consiste em fundamento suficiente para o deferimento de arresto de bens da devedora antes da citação, revelando-se temerária e prematura a tutela de urgência cautelar reclamada quanto ainda sequer se estabeleceu o contraditório.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.